Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA NOVA. TESTEMUNHA/VÍTIMA JÁ OUVIDA EM SEDE JUDICIAL. RECONHECIMENTO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O acórdão que manteve a sentença condenatória demonstrou a presença de provas seguras da autoria delitiva em relação ao requerente, sendo que as referidas provas novas apresentadas pela Defesa na presente ação revisional, fazem referência a circunstâncias que, em maior ou menor grau, já foram apreciadas no curso da ação penal.
2. De se ressaltar que o testemunho que a Defesa trouxe como prova nova era de um dos passageiros do veículo de transporte coletivo onde houve o roubo, o qual, tanto na fase judicial quanto em audiência de justificação, afirmou, taxativamente, não ter condições de reconhecer o assaltante que fugiu (o outro, indubitavelmente, era o adolescente que foi detido pelo motorista e cobrador do ônibus e entregue a policiais militares), pois permaneceu todo o tempo de cabeça baixa, com receio do que os agentes pudessem fazer.
3. Demais disso, observa-se que as testemunhas/vítimas que mais teriam condições de reconhecer o autor do crime eram, de fato, o condutor e o cobrador do coletivo, pois entraram em luta corporal, ademais, os agentes não usavam máscara ou qualquer outro disfarce, e as duas testemunhas não infirmaram o reconhecimento feito por meio de fotografia, sendo que o condutor do veículo confirmou em juízo o reconhecimento por ele realizado na delegacia, apontando, com segurança e certeza, o ora requerente como sendo o autor dos crimes descritos na denúncia.
4. Revisão criminal improcedente.